Tribunal: TJDFT
Processo: 0015484-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015484-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS No ID: 42739733, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a MÁRCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARGARIDA DE MELO FRANCO (falecida), MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU, MARIA APARECIDA SOARES MELO e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, em decorrência da decisão de ID: 40690224. A fim de não mais prolongar a lide, o SINDIRETA concordou com a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 43195828, inclusive quanto aos honorários da execução (ID: 43736832). Homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 43195828, ante a ausência de divergência entre as partes. Expeçam-se precatórios em favor de MÁRCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU, MARIA APARECIDA SOARES MELO e MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Para fins de preenchimento dos requisitórios e/ou do Sistema SAPRE, fica a laboriosa Secretaria do Conselho Especial autorizada, desde já, a enviar os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas exatamente nos parâmetros ora homologados. Juntadas as planilhas, as ordens de pagamento devem ser expedidas independentemente de nova conclusão ou de vista das partes. II - HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES DE MARGARIDA DE MELO FRANCO E EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO Os valores devidos a MARGARIDA DE MELO FRANCO estão homologados pela presente decisão e observam a memória de cálculo do DF de ID: 43195828. Diga o DISTRITO FEDERAL sobre a habilitação dos sucessores processuais de MARGARIDA DE MELO FRANCO. A ordem de pagamento dos valores devidos a MARGARIDA DE MELO FRANCO ocorrerá depois da habilitação de seus sucessores processuais. A laboriosa Secretaria do Conselho Especial deve primeiro expedir os requisitórios em favor de MÁRCIO RIBEIRO DE SOUZA, MARIA APARECIDA BARROS CIRINEU, MARIA APARECIDA SOARES MELO, MARIA AUDINELIA MONTEIRO DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO para depois prosseguir quanto ao item II desta decisão. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador